Tribunal: TCU
Processo: 037.210/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Fernando Fernandes da Silva contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado, ora recorrente, em virtude do pagamento de parcela decorrente da vantagem opção e de quintos incorporados após 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 18510/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que acompanhe os desdobramentos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento à determinação contida no subitem 1.7.b.1) do Acórdão 18510/2021-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, comprovando, nos autos, que José Fernando Fernandes da Silva é, de fato, um dos substituídos no processo; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e ao órgão de origem.